Tribunal: TJDFT
Processo: 0729102-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729102-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, JOSILENE VIEIRA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório por danos morais e patrimoniais, rejeitou a preliminar de falta de interesse processual, retificou o valor da causa, determinou a inclusão de JOSILENE VIEIRA RAMOS no polo ativo da demanda principal, e ainda, entre outros aspectos, inverteu o ônus da prova. Em suma, a parte agravante aduz que o feito principal deve ser extinto, diante da perda do objeto, por falta de interesse processual, pelo fato de a parte autora ter utilizado o crédito que possuía para a compra do imóvel em favor de terceiro, amigo do agravado, Sro. Anailton Antônio Barbosa. Por isso, não se pode rescindir o contrato no valor total pago pelo agravado à parte agravante, se, na verdade, a maior parte dessa quantia foi usada e transferida para a compra de um imóvel, só que para o terceiro – ID no 61557299. Ao final, concluem que o feito de origem deve ser suspenso, ante a falta de interesse processual em se manter a avença na forma da decisão combatida, pois pode haver prejuízo para a parte agravante, caso seja condenada a pagar valores maiores, justamente por não se tratar de rescisão contratual, mas, sim, de transferência de contrato em benefício do amigo (o terceiro) do agravado. Preparo regular – ID no 61557301. É o relatório. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para que haja a suspensão da eficácia da decisão recorrida é necessário que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que concerne apenas ao ponto ora analisado, a decisão recorrida assim se manifestou (ID no 201379126 dos autos de no 0716711-52.2023.8.07.0005): “(...) Rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que existe necessidade e utilidade na propositura desta ação, por meio da qual é exercido direito constitucionalmente assegurado, sendo certo que a validade ou não do distrato indicado diz respeito ao mérito, para se apurar sobre o direito ou não à indenização postulada na inicial. De ofício, determino que seja retificado o valor da causa para R$ 24.009,64, que representa a soma dos pedidos iniciais, na forma do art. 292, V e VI e § 3o, do CPC. A demanda apresenta como questões relevantes a serem esclarecidas: i) a validade do termo de rescisão contratual juntado nos ID’s 184981855 e 184981855, em que os autores transferem o saldo de R$ 12.644,68 em favor do da unidade BL 02-0203, cujo promissário comprador é Anailton Antônio Barbosa; ii) qual o fundamento para a retenção do percentual de 10% previsto no referido termo de rescisão contratual, caso válido. A relação jurídica objeto da ação é de consumo, pois as parte se enquadram nos conceitos previstos no art. 2o e 3o, do CDC, sendo certo que existe hipossuficiência dos autores no campo probatório quanto à demonstração das questões acima apontadas, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, razão pela qual incumbirá à requerida esclarecer as questões acima expostas, o que pode ocorrer documentalmente. Nada obstante, pelo princípio da colaboração e busca da verdade processual, cabível também a intimação dos requerentes para esclarecerem se possuem algum vínculo com a pessoa de Anailton Antônio Barbosa, que consta como beneficiário dos valores no distrato. (...).” No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois, caso o feito originário seja suspenso, não se poderá averiguar o que ocorreu para fins de definir se é mesmo rescisão contratual, a partir da afirmação de que o crédito foi transferido do agravado/consumidor para terceiro, amigo do agravado/autor, Anailton. Ademais, a cognição em sede de agravo de instrumento não é ampla, de modo que o afirmado deve ser averiguado nos autos principais, e nesse sentido foi a manifestação do Juízo a quo, quando pontuou que as questões devem ser esclarecidas, o que, por óbvio, não se coaduna com a suspensão do feito de origem. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, pois o agravado/autor manejou ação de conhecimento em que juntou provas documentais hábeis a subsidiarem a concessão de tutela de urgência antecipada requerida anteriormente, o que indica, ao menos em tese, que o direito pretendido pelo autor/agravado na ação de conhecimento possui verossimilhança, segundo exposto na decisão impugnada. Nesse momento processual não há como avaliar, sem sombra de dúvidas que o recurso será provido, por conta da necessidade de averiguar e esclarecer o que realmente aconteceu. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador